Tribunal: TJDFT
Processo: 0719764-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PORTABILIDADE DE SALÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. RETENÇÃO INTEGRAL DE VERBA REMUNERATÓRIA. MÍNIMO EXISTENCIAL. TEMA 1.085 DO C. STJ. EXCEPCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão.
2. Considerando que os elementos coligidos aos autos de origem, até o momento, evidenciam, em juízo de cognição sumária, a retenção integral da remuneração do consumidor pelo Banco, a título de quitação de débitos oriundos de empréstimos, e que a cláusula contratual disponibilizada pelo próprio banco agravante estabelece limite de 30% para retenções em hipóteses de portabilidade (intenção manifestada pelo Agravado), a determinação de abstenção de descontos que resultem em saldo inferior a um salário mínimo, até o julgamento definitivo da ação ou manifestação judicial em sentido contrário, configura medida excepcional, proporcional e adequada, à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.